Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA A COISA JULGADA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO.

1. Inviável tese de cerceamento de defesa, aludindo à falta de análise das provas que a recorrente apresentou, mostrando-se emblemática a constatação de que fora franqueada à agravante a produção de prova pericial na fase de cumprimento da sentença. Porém, a recorrente não aproveitou essa faculdade, preferindo a inércia.

2. Necessário considerar que o valor atribuído à causa, em sede de ação de indenização, dilucidada por sentença ilíquida, deve ser objeto de equalização no momento oportuno. Observa-se o atendimento ao comando legal (art. 319, CPC) de que a petição inicial deve conter o valor da causa, ainda que de cunho estimativo. A atualização do débito, na fase adequada, não importa julgamento extra ou ultra petia.

3. Não viola a coisa julgada a apuração do valor a ser indenizado em sede de liquidação de sentença por arbitramento. Sendo ilíquida a sentença, importante convir que o valor a ser executado somente será conhecido após sua apuração.

4. Recurso conhecido e improvido.